Tribunal: TJBA
Processo: 8039298-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039298-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DE ESTELIONATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos materiais e morais e condenou o banco ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais.

2.
Fato relevante.
O autor realizou transferência, via PIX, no valor de R$ 3.500,00 após ser atraído por promessa de investimento em criptomoedas com rentabilidade de 100% em 30 minutos, divulgada por terceiros através da rede social
Instagram
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes de transferência via PIX, realizada voluntariamente pelo cliente, mediante uso de senha pessoal, após ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica em questão subsome-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, podendo ser afastada mediante comprovação de uma das excludentes previstas no § 3º do referido artigo.

5. O acervo probatório demonstra que o autor foi vítima de golpe aplicado por terceiros, através de rede social, tendo sido atraído por promessa de investimento com rentabilidade exorbitante e imediata. A transferência via PIX foi realizada voluntariamente pelo autor mediante uso de senha pessoal, não havendo qualquer indício de fraude no sistema bancário.

6. O sistema PIX caracteriza-se pela instantaneidade da liquidação. A comunicação ao banco ocorreu quase uma hora após a consumação da transferência, quando os recursos já haviam sido movimentados.

7. A conduta do autor, ao acreditar em promessa de lucro exorbitante e imediato, configura a excludente de culpa exclusiva da vítima prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. Não houve defeito na prestação do serviço bancário, mas sim engenharia social, onde o próprio cliente foi induzido a realizar a operação em erro.

8. O banco não pode ser erigido à condição de segurador universal de transações voluntárias e imprudentes de seus clientes, especialmente quando estas não fogem do padrão de segurança do sistema.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, II; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ. TJ-SP, Apelação Cível 11600264320238260100, Relator Gilberto Franceschini, julgado em 08/05/2025, publicado em 09/05/2025. TJ-BA, Recurso Inominado 01461639120248050001, Relator(a) Maria Lucia Coelho Matos, Segunda Turma Recursal, publicado em 04/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039298-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO INTERMEDIUM SA e como apelada IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça